Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-70.2019.8.11.0079
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-70.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CARVALHO LOPES - CPF: 330.538.471-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao apresentar impugnação à contestação, a autora/apelante não impugnou o contrato apresentado pela ré/apelada, não fazendo qualquer menção quanto à falsidade da assinatura nele lançada.

2. Com efeito, a autora/apelante não pleiteou sequer a realização de perícia grafotécnica, a fim de afastar a legitimidade do documento, apenas o fazendo nesse momento processual.

3. Ademais, como bem pontuou a sentenciante, de uma simples análise do instrumento contratual é possível perceber a semelhança da assinatura lançada nos documentos pessoais da autora/apelante com a assinatura presente no contrato juntado com a contestação, o que dispensa eventual perícia grafotécnica.

4. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

5.
A respeito da matéria, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CARVALHO LOPES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Dano Moral n.º 1000008-70.2019.8.11.0079, ajuizada em face de
BANCO LOSANGO S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 95047964).

Irresignada, a autora/apelante aduz a nulidade da sentença, porquanto, era imprescindível a dilação probatória, com a realização de perícia grafotécnica e audiência de instrução, haja vista que restará comprovado que o apelado agiu com má-fé.

Assevera que a sentença é citra petita, uma vez que não examinou pedido expressamente apresentado na inicial (ID 95047968).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 95047973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021